Tribunal: STF
Processo: AI 769352
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS 
   PROVAS DA CAUSA.   FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, 
   IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.	Incabível o Recurso 
   Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro 
   fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal. Incidência da Súmula STF 279.
2.	Decisão fundamentada, 
   embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa 
   de prestação jurisdicional. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.